Tribunal: TJMT
Processo: 1004335-12.2021.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004335-12.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Advertência]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINALVA GOMES DE SOUSA SANTOS - CPF: 014.147.411-46 (APELANTE), ANNA LAIS PACHECO GABRIEL - CPF: 023.877.531-35 (ADVOGADO), NILTON NUNES GABRIEL - CPF: 654.817.479-87 (ADVOGADO), Rosileide Vecchia Pinho (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), PRESIDENTE COMISSÃO DE ÉTICA - CMDCA DE CARLINDA (APELADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (APELADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MONALI RIBEIRO - CPF: 055.327.081-85 (ADVOGADO), ROSILEIDE VECCHIA PINHO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS FUNÇÕES DE CONSELHEIRA TUTELAR POR MEIO DE PROCESSO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO – ORDEM DENEGADA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – LEGALIDADE, ANTERIORIDADE E LEGITIMIDADE PRESENTES - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

2. Ausente qualquer vício que possa macular o procedimento administrativo disciplinar, a decisão administrativa de perda do mandado de Conselheiro Tutelar deve ser mantida.

3. “O processo administrativo disciplinar deve observar o princípio do formalismo moderado, não se submetendo às formalidades e rigores característicos do processo judicial e, desde que asseguradas a ampla defesa e o contraditório, como ocorreu no caso versando, não se pode entendê-lo eivado de nulidade.” ((N.U 1000099-59.2021.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023).

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARINALVA GOMES DE SOUSA SANTOS

APELADO(S):

MUNICIPIO DE CARLINDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARINALVA GOMES DE SOUSA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, MM Janaina Rebucci Dezanetti, nos autos do mandado de segurança n. 1004335-12.2021.8.11.0007 impetrado pela parte apelante em face do presidente comissão de ética - CMDCA de Carlinda e Município de Carlinda, que denegou a segurança vindicada.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, a violação aos princípios da anterioridade, legalidade e ausência de legitimidade do CMDCA para a instauração de processo administrativo contra Conselheiros Tutelares, bem como a nulidade da Resolução n. 003/2021 CMDCA, a qual instituiu a Comissão Ética-disciplinar.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo para reformar a sentença para conceder a ordem com o fim de trancar/anular o Processo Administrativo Disciplinar 001/2021.

Contrarrazões no id. 130033865.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso - id. 176238651 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MARINALVA GOMES DE SOUSA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, MM Janaina Rebucci Dezanetti, nos autos do mandado de segurança n. 1004335-12.2021.8.11.0007 impetrado pela parte apelante em face do presidente comissão de ética - CMDCA de Carlinda e Município de Carlinda, que denegou a segurança vindicada.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na do
utrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

L
ogo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso,
a parte apelante sustenta
a ilegalidade do ato reputado praticado pela presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) do Município de Carlinda, Rosileide Vecchia Pinho, consistente na instauração do Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2021 em face da impetrante, o qual resultou em sua destituição do cargo de Conselheira Tutelar.

Constou da fundamentação e do dispositivo da sentença recorrida:

“(...) O pleito IMPROCEDE.

Registre-se inicialmente que é cediço que é Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), órgão deliberativo e normativo da política de proteção à criança e ao adolescente, detém atribuição para a instauração de procedimento administrativo disciplinar em face de Conselheiros Tutelares.

Com efeito, tal autorização consta da norma da Resolução 139/2010 do Conselho Nacional dos Direitos das Criança e do Adolescente (CONANDA), a qual, em seu preambulo, já estabelece que é atribuição do CONANDA de estabelecer diretrizes e normas gerais quanto à política de atendimento à criança e ao adolescente no que se refere ao papel do Conselho Tutelar.

(...)

Nessa senda, a Lei Municipal n. 296/2005, em seu artigo 28 (cópia juntada sob o Id 67566383) reiterou a atribuição do Conselho Municipal (CMDCA) para a instauração de procedimento administrativo disciplinar em face dos Conselheiros Tutelares, o que foi chancelado pela Resolução n. 02/2021, a qual criou a respectiva Comissão ético-disciplinar.

Logo, tem-se que o Conselho Municipal (CMDCA) detém legitimidade para a instauração de procedimento administrativo disciplinar em face de Conselheiros Tutelares, tal como se deu em face da ora impetrante, não havendo qualquer ilegalidade na instauração do Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2021, nem no ato normativo inaugural (Resolução n. 03/2021.

Ainda, não houve a comprovação, documentalmente, pela impetrante, de que, no bojo do Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2021 houve violação aos princípios constitucionais do contraditório ou ampla defesa, pelo que, não se justifica a ingerência judicial nesse ato administrativo.

(...)

ISTO POSTO, em razão da ausência de comprovação da prática de qualquer ato ilegal pela autoridade indicada como coatora, DENEGO a ordem postulada. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC”

Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

Sem razão o Recorrente.

Verifica-se dos autos que o Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apurar a conduta da impetrante não possui nenhum vício, eis que houve estrita observância da legalidade e anterioridade.

De acordo com a Resolução 139/2010 do Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e do Adolescente (CONANDA), mais precisamente no seu artigo 47, estabelece que é atribuição do CONANDA

estabelecer diretrizes e normas gerais quanto à política de atendimento à criança e ao adolescente no que se refere ao papel do Conselho Tutelar.

“Art. 47. Havendo indícios da prática de crime por parte do Conselheiro Tutelar, o Conselho Municipal ou Distrital da Criança e do Adolescente ou o órgão responsável pela apuração da infração administrativa, comunicará o fato ao Ministério Público para adoção das medidas legais”.

In
casu
, a Lei Municipal n. 296/2005, em seu artigo 28, reiterou a atribuição do Conselho Municipal (CMDCA) para a instauração de procedimento administrativo disciplinar em face dos Conselheiros Tutelares, o que fora confirmado pela Resolução n. 02/2021, a qual criou a respectiva Comissão ético-disciplinar.

“Artigo 28 - Perderá o mandato o conselheiro que for condenado por sentença irrecorrível, pela prática de crime ou contravenção, ou mediante deliberação do Conselho Municipal através de regular processo para apuração de falta grave, ou inabilidade funcional, garantindo ampla defesa”.

Adem
ais, a Resolução nº. 170, de 10 de dezembro de 2014, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA descreve as condutas vedadas e as penalidades aplicáveis aos Conselheiros Tutelares, sem prejuízo da legislação municipal:

“Art. 41. Cabe à legislação local definir as condutas vedadas aos membros do Conselho Tutelar, bem como, as sanções a elas cominadas, conforme preconiza a legislação local que rege os demais servidores.

Parágrafo único. Sem prejuízo das disposições específicas contidas na legislação local, é vedado aos membros do Conselho Tutelar:

I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, vantagem pessoal de qualquer natureza;

II - exercer atividade no horário fixado na lei municipal ou do Distrito Federal para o funcionamento do Conselho Tutelar;

III - utilizar-se do Conselho Tutelar para o exercício de propaganda e atividade político-partidária;

IV - ausentar-se da sede do Conselho Tutelar durante o expediente, salvo quando em diligências ou por necessidade do serviço;

V - opor resistência injustificada ao andamento do serviço;

VI - delegar a pessoa que não seja membro do Conselho Tutelar o desempenho da atribuição que seja de sua responsabilidade;

VII - valer-se da função para lograr proveito pessoal ou de outrem;

VIII - receber comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;

IX - proceder de forma desidiosa;

X - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício da função e com o horário de trabalho;

XI - exceder no exercício da função, abusando de suas atribuições específicas, nos termos previstos na Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965;

XII - deixar de submeter ao Colegiado as decisões individuais referentes a aplicação de medidas protetivas a crianças, adolescentes, pais ou responsáveis previstas nos arts. 101 e 129 da Lei nº8.069, de 1990; e

XIII - descumprir os deveres funcionais mencionados no art. 38 desta Resolução e na legislação local relativa ao Conselho Tutelar.

(...)

Art. 44. Constituem penalidades administrativas passíveis de serem aplicadas aos membros do Conselho Tutelar, dentre outras a serem previstas na legislação local:

I - advertência;

II - suspensão do exercício da função; e

III - destituição do mandato.

A supracitada resolução dispõe também acerca dos deveres dos membros do Conselho Tutelar, conforme transcrito a seguir:

Art. 40. Sem prejuízo das disposições específicas contidas na legislação municipal ou do Distrito Federal, são deveres dos membros do Conselho Tutelar:

I - manter conduta pública e particular ilibada;

II - zelar pelo prestígio da instituição;

III - indicar os fundamentos de seus pronunciamentos administrativos, submetendo sua manifestação à deliberação do colegiado;

IV - obedecer aos prazos regimentais para suas manifestações e exercício das demais atribuições;

V - comparecer às sessões deliberativas do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal ou do Distrito Federal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme dispuser o Regimento Interno;

VI - desempenhar suas funções com zelo, presteza e dedicação;

VII - declarar-se suspeitos ou impedidos, nos termos desta Resolução;

VIII - adotar, nos limites de suas atribuições, as medidas cabíveis em face de irregularidade no atendimento a crianças, adolescentes e famílias;

IX - tratar com urbanidade os interessados, testemunhas, funcionários e auxiliares do Conselho Tutelar e dos demais integrantes de órgãos de defesa ia dos direitos da criança e do adolescente;

X - residir no Município;

XI - prestar as informações solicitadas pelas autoridades públicas e pelas pessoas que tenham legítimo interesse ou seus procuradores legalmente constituídos;

XII - identificar-se em suas manifestações funcionais; e

XIII - atender aos interessados, a qualquer momento, nos casos urgentes”.

Desse modo, há – como já havia antes da data dos fatos apurados - robusto suporte legal para a instauração do competente Processo Administrativo Disciplinar pelo Conselho Municipal (CMDCA), o qual detém total legitimidade para a instauração de referido PAD, não havendo se falar em qualquer ofensa à anterioridade ou legalidade.

Importante destacar também que em nenhum momento de suas razões recursais, a Apelante negou as condutas apontadas como ilegais pelo Procedimento Administrativo Disciplinar que a suspendeu temporariamente do cargo de Conselheira Tutelar do município de Carlinda, limitando-se a apontar as nulidades formais acima já rechaçadas.

Ainda, como bem fundamentado pela sentença de primeiro grau, à míngua de prova pré-constituída das alegações quanto ao ato acoimado de ilegalidade, tampouco que tenha havido violação aos princípios constitucionais do contraditório ou ampla defesa, pelo que, não se justifica a ingerência judicial frente ao ato administrativo realizado.

Nesse sentido, tem se manifestado este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR POR MEIO DE PROCESSO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO COM PAGAMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS - LEI MUNICIPAL 1.026/2015 REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL 1.231/2020 - CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA - CONDUTA QUE, PELA LEI NOVA, PERMANECEU DEFINIDA COMO VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE HONESTIDADE, LEGALIDADE E IMPARCIALIDADE DO CONSELHEIRO TUTELAR - INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E IRRETROATIVIDADE - INAPLICABILIDADE DO ART. 73, V, DA LEI 9.504/1997 - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS - REGULARIDADE DO PAD.

1. As condutas e sanções ocorridas na vigência da Lei Municipal n.º 1.026/2015 não deixaram de ser reprováveis após a edição da Lei Municipal n.º 1.231/2020, encontrando-se todas passíveis de enquadramento como violação dos deveres de honestidade, legalidade e imparcialidade do conselheiro tutelar, tendo em vista o princípio da continuidade normativo-típica inerente ao Direito Penal e perfeitamente aplicável à espécie, diante da proximidade da natureza jurídica entre infrações penais e a estrutura punitiva do Direito Administrativo sancionador, não implicando, portanto, em afronta aos princípios da legalidade e irretroatividade insculpidos na Constituição Federal (art. 5º, XXXIX e XL).

2. A destituição do cargo de Conselheiro por regular Processo Administrativo Disciplinar não se amolda em nenhuma das hipóteses previstas no invocado inciso V do art. 73 da Lei das Eleições, inaplicáveis à espécie.

3. O processo administrativo disciplinar deve observar o princípio do formalismo moderado, não se submetendo às formalidades e rigores característicos do processo judicial e, desde que asseguradas a ampla defesa e o contraditório, como ocorreu no caso versando, não se pode entendê-lo eivado de nulidade.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1000099-59.2021.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PERDA DE MANDATO DE CONSELHEIRO TUTELAR- RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AFASTADAS - LEI DE REGENCIA 546/2002 – LEGALIDADE DO PAD – PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, cabe ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2. Ausente qualquer vício que possa macular o procedimento administrativo disciplinar, a decisão administrativa de perda do mandado de Conselheiro Tutelar deve ser mantida.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0003897-28.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023